Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO SUPERIOR DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO PERICIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. INDEFERIMETO DA INSCRIÇÃO. CANDIDATO PORTADOR DE MONOPARESIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI N. 13.146/2015 E DO ART. 5o, I, “A”, DA LEI DISTRITAL N. 4.317/2009. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão.
2. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autoriza a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão.
3. Caso concreto em que o mandamus foi instruído com prova pré-constituída certificadora do direito líquido e certo vindicado, uma vez que apresentados laudos médicos particulares e público comprobatórios do enquadramento do impetrante/recorrente como portador de monoparesia de membro inferior esquerdo, conforme previsto no art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência e no art. 5o, I, “a”, da Lei Distrital 4.317/2009. Hipóteses expressamente previstas no edital como asseguradoras do direito de concorrer a vagas destinadas a pessoa com deficiência.
4. Contraditório se afigura o comportamento da banca examinadora que, tendo, em certame anterior, considerado o recorrente pessoa com deficiência, assim não o considera para o concurso público ora em andamento, o qual está sendo realizado há menos de um ano do anterior. Inscrição indevidamente negada ao autor para concorrer a vagas destinadas a pessoas com deficiência. Comportamento contraditório do responsável pela elaboração dos dois concursos públicos em patente violação à boa-fé objetiva ao formar juízo de valor diferenciado relativamente a situação idêntica vivenciada pelo candidato, ora autor, que se inscreveu nos dois certames.
5. Hipótese em que verificada flagrante ilegalidade autorizadora de controle jurisdicional do ato administrativo. Segurança concedida.
6. Recurso conhecido e provido.